Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009169-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 71352464, os autos foram arquivados provisoriamente até o pagamento definitivo dos precatórios decorrentes desta execução, em relação aos credores LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA (ID 60504582), LUIZ MOURÃO FARIAS (ID 60504554), LUIZ CARLOS VILENA DE SOUZA (ID 60504553), LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA (ID 60504581), LUIZ BARBOSA DE LIMA (ID 60504552), LUIZ ANTONIO QUERINO (ID 67287313) e LUIS MÁRIO OLIVEIRA BARRETO (ID 67287174), com destaque para os honorários contratuais devidos ao escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID 75880225, o Distrito Federal identificou que o substituído LUIS MÁRIO OLIVEIRA BARRETO foi beneficiado por dois precatórios distintos: · no 0025201-37.2014.8.07.0000, originário da Ação Ordinária no 0015091-93.2002.8.07.0001, proposta pelo SINDAFINS (Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização e Inspeção do Distrito Federal); · no 0753328-89.2024.8.07.0000, originário do Mandado de Segurança no 0007253-78.1997.8.07.0000, interposto pelo SINDIRETA (Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal). Ambos se referem ao mesmo benefício alimentação, o que configuraria duplicidade, gerando enriquecimento sem causa e prejuízo ao erário. Diante disso, requereu a retificação do precatório mais recente (0753328-89.2024.8.07.0000), com a exclusão do credor do requisitório. No ID 76477851, o SINDIRETA não se opôs ao pedido do ente distrital e requereu a extinção do processo em relação ao substituído LUIS MÁRIO OLIVEIRA BARRETO, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Pois bem. É o caso de extinguir o processo em relação ao referido servidor porque, para ele, já existe uma decisão transitada em julgado, com tríplice identidade de elementos. Pelo exposto, declaro o feito extinto em relação a LUIS MÁRIO OLIVEIRA BARRETO, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção por coisa julgada referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um decimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação. Oficie-se à COORPRE para cancelar o Precatório n. 0753328-89.2024.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 67287174, em razão da duplicidade. Brasília, 22 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR